Tribunal: TJMT
Processo: 1072303-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072303-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILLO HENRIQUE DE JESUS - CPF: 007.063.381-97 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais.

O apelante sustenta que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi, em verdade, firmado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que lhe fossem prestadas informações claras sobre a modalidade contratual. Pleiteia o reconhecimento do vício de consentimento, a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve vício de consentimento em razão da falta de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais e restituição em dobro ou simples dos valores descontados
indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual do autor se configura pelo binômio necessidade-utilidade, estando presente diante da resistência do banco em reconhecer eventual ilicitude, não sendo exigível o esgotamento da via administrativa (CF, art. 5o, XXXV).

O cartão de crédito consignado com RMC é operação lícita prevista na Lei no 10.820/2003, mas difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, pois o desconto em folha refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, podendo gerar dívida rotativa.

Diante dessa diferença, impõe-se o dever de informação clara e adequada, nos termos dos
arts
. 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que o consumidor compreenda a modalidade contratual e as consequências financeiras.

A ausência de prova de que o apelante foi devidamente
informado
acerca das peculiaridades do contrato de RMC caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, justificando a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (CC, art. 170).

Havendo descontos a maior após o recálculo do saldo devedor, impõe-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, por não demonstrada má-fé do credor, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018).

A mera falha informacional e a divergência quanto à modalidade contratada não configuram dano moral, por se tratar de descumprimento contratual sem ofensa a direito da personalidade, conforme precedentes do TJMT (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara acerca das características do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável configura vício de consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do credor.

O mero descumprimento contratual decorrente de falha informacional não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19/04/2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1072303-15.2025.8.11.0041

APELANTE: DANILLO HENRIQUE DE JESUS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DANILLO HENRIQUE DE JESUS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A
,
deixando de condenar
o
auto
r
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, ante a gratuidade concedida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de dano moral e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (
id
326056882), sustenta que celebrou um contrato de empréstimo consignado acreditando tratar-se de operação com parcelas fixas e prazo determinado, quando na verdade foi formalizada operação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alega que a parte recorrida não apresentou qualquer prova do envio do cartão de crédito consignado RMC, tampouco demonstrou que houve o efetivo desbloqueio do referido cartão ou que o apelante tinha ciência de sua existência e disponibilidade para uso.

Pondera que a instituição financeira não demonstrou ter cumprido o dever de informação clara e adequada sobre a modalidade de crédito contratada.

Afirma que a conduta do banco apelado transcendeu o mero dissabor ou simples descumprimento contratual, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Sustenta, ainda, que de
vida
a repetição do indébito em dobro
.

O banco apresentou contrarrazões
(
id
326056886)
, alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – ausência de interesse de agir)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo banco apelado em sede de contrarrazões, imperioso ressaltar que tal arguição não merece acolhimento.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Desta forma o i
nteresse processual configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

In
casu
, a necessidade resta evidenciada pela resistência do banco apelado em reconhecer a suposta ilicitude na contratação do cartão de crédito consignado, enquanto a utilidade manifesta-se na possibilidade de obtenção de provimento jurisdicional favorável ao apelante.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, não se podendo exigir o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário.

Destarte,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e da ocorrência de eventual vício de consentimento que justifique a declaração de nulidade do contrato, com a consequente repetição do indébito e indenização por danos morais.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como modalidade de crédito em que o consumidor autoriza a instituição financeira a reservar parte de sua margem consignável para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, caso não haja adimplemento voluntário.

Trata-se de produto financeiro lícito, regulamentado pela Lei no 10.820/2003 e pelas Instruções Normativas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que estabelecem os limites e condições para a contratação dessa modalidade de crédito por aposentados e pensionistas.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para
sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
2
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização
dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025